Tribunal: TJBA
Processo: 8026809-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026809-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
EVANDRO AZEVEDO NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

apelação CÍVEL
.
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. INAPLICABILIDADE À IMPETRANTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DO JULGAMENTO. Princípio nonagesimal aplicável. Princípio da anterioridade anual não aplicável.
ADI’
s

7066,
7070
e 7078
IMPROCEDENTE
s
.
Portal do difal não é condição de validade para cobrança do tributo.

APEL
A
ção
Improvida. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, integrando a sentença em REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.